Tribunal: TJES
Processo: 5000541-72.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000541-72.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMISSIBILIDADE. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE-INEXIGIBILIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A matéria de densidade constitucional aduzida em Embargos à Execução diz respeito à inconstitucionalidade da autuação que amparou a Certidão de Dívida Ativa objeto da lide, pois, na medida em que compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações, não competiria ao Município Recorrente autuar a empresa Recorrida pela instalação e operação de Estação Rádio Base (ERB) sem a devida licença ambiental por considerar que seria atividade potencialmente poluidora.

II.
De acordo com a iterativa orientação do Excelso Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional lei local que, a pretexto de instituir regras de proteção ambiental ou à saúde, trata de instalação de antenas transmissoras de telefonia celular – Estação Rádio Base [ERB] – por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (artigo 21, inciso XI, e 22, inciso IV, da Constituição Federal).

III.
Com alicerce no delineado entendimento, destaca-se, à guisa de exemplo, que a Corte Constitucional, em Decisão proferida pelo Eminente Ministro EDSON FACHIN no RE 1304247/RS (DJe 23/08/2022), manteve incólume o Acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que pronunciou a inconstitucionalidade de Lei Municipal que amparou a autuação de Empresa pela instalação e operação de Estação Rádio Base (ERB) sem a devida licença.

IV.
No caso em apreço, constata-se que a Ação de Execução Fiscal de origem encontra-se amparada na CDA nº 8279479/2016, a qual, por sua vez, faz expressa referência ao

Auto de Infração nº 006.130/2012,

na qual fora aplicada multa por ausência de licenciamento ambiental para instalação de torres de telecomunicações.

V.
Diante da autuação, infere-se que a Administração Pública Municipal, no intuito de respaldar a penalidade imposta à Recorrida, acabou por firmar a interpretação de que a operação de Estação Rádio Base (ERB) sem a devida licença consistiria, de forma irrestrita, em atividade potencialmente poluidora.

VI.
No caso vertente, na medida em que compete privativamente à União legislar acerca de telecomunicações, conclui-se, por decorrência lógica, que não competiria ao Município Recorrente, ainda que sob pretexto de proteção à saúde humana e ao meio ambiente, definir que a referida atividade seria potencialmente poluidora, pois, ao assim proceder, acabou por instituir a inadmissibilidade do uso de sistemas transmissores de telefonia celular em manifesta invasão à competência do Ente Federal de disciplinar as regras do setor, na esteira da referenciada diretriz jurisprudencial do Excelso Supremo Tribunal Federal. Em sendo assim, torna-se inevitável reafirmar a invalidade do Auto de Infração e, por conseguinte, a nulidade/inexigibilidade da CDA que ampara a Ação de Execução Fiscal de origem.

VII.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE SERRA
interpôs
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
(Id. 6772951) em razão da
SENTENÇA
(Id. 6772948), proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA-ES
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
em desfavor do
Recorrente
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim assentou,
in verbis
:
“Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para ANULAR OS Autos de Infração lavrados pela SEMMA n° 006130/2012, bem como a CDA objeto da execução fiscal associada a estes (5000054-05.2018.8.08.0048). Condeno o embargado ao pagamento das custas processuais, despesas processuais e em honorários advocatícios, estes últimos que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da causa por corresponder ao montante dos autos de infração objeto da controvérsia (proveito econômico), a teor do disposto no inc. I do §3ºº do art. 85 do CPC.Em observância ao disposto no §5º do art. 85 do CPC, e após ultrapassado o limite de valores previsto no inciso acima mencionado (200 salários-mínimos), os honorários deverão ser calculados observando os percentuais mínimos (8%,5%,3% e 1%) aplicáveis nas demais faixas de valores.
RESOLVO
o mérito da demanda com fulcro no inc. I do art. 487 do CPC”.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)

“o Município, ao contrário do que entendeu o Juízo a quo, NÃO DISPÔS SOBRE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, mas SIM, LEGISLOU SOBRE ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL, COMPETÊNCIA contida no artigo 30, inciso I, da Constituição Federal de 1988”
;
(II)

“a Municipalidade não está legislando sobre telecomunicações, mas apenas exigindo licença para a operação de atividade potencialmente poluidora em seu território, exercendo o seu dever de proteger o solo urbano no claro interesse local”
;
(III)

“o fato da empresa apelante estar sujeita às normas regulamentares e autorizativas da ANATEL, não exclui essa competência municipal para exercer as competências constitucionais concernentes à proteção do meio ambiente, pois a atuação daquela autarquia especial federal restringe-se à esfera de suas atribuições técnicas relativas ao serviço de telecomunicações”
.

Pleiteia, neste contexto, que seja conferido provimento ao recurso, reformando-se a Sentença para julgar improcedente o pedido inaugural.

Ao que se extrai dos autos, a Recorrida
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
propôs
EMBARGOS À EXECUÇÃO
objetivando fosse declarada a nulidade do Auto de Infração nº 006.130/2012, com a consequente desconstituição da Certidão de Dívida Ativa nº 8279479/2016.

Sustentou, para tanto, as teses concernentes à vedação constitucional para o Município legislar sobre matéria de competência privativa da União; a ausência de atividade potencialmente poluidora a ensejar prévia licença ambiental; e, por decorrência lógica, o descabimento da sanção administrativa imposta.

A propósito das pretensões inaugurais, o Magistrado de Primeiro Grau pronunciou-se pela sua improcedência, fazendo-o com alicerce nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...)

Analisando os autos, pude verificar que o Município de Serra, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, autuou a empresa autora por meio do Auto de Infração lavrado pela SEMMA n° 006130/2012,, sob o seguinte fundamento fático: “
Por dar início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Radio Base [...]
.

Segundo a fiscalização municipal, foram infringidas as seguintes normas ambientais, que passo a transcrever:

Decreto Municipal 78/2000

Art. 116. Dar início à operação de atividade ou empreendimento potencial efetivamente poluidor, sem licenciamento junto à SEMMA.

Multa simples do:

IV - Grupo VIII caso a responsabilidade seja de empresa de grande porte.

Lei Municipal n.º 2.199/1999

Art. 160 - A violação das normas deste Código, de sua legislação regulamentadora, da legislação ambiental federal e estadual ou o descumprimento de determinação de caráter normativo da SEMMA constitui infração administrativa, penalizada pelos agentes responsáveis pela fiscalização da qualidade ambiental no Município, independentemente da obrigação de reparação dos danos causados ao meio ambiente, nos termos da legislação pertinente.

Dito isso, acerca da competência para tratar da instalação e operação de estação rádio base, isto é, antenas transmissoras de telefonia celular, confira-se o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE – ERB. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL QUE VERSA SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - em especial, no julgamento da ADI 3.110 -, firmou o entendimento de ser inconstitucional lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Acórdão(s) citado(s): (COMPETÊNCIA PRIVATIVA, UNIÃO FEDERAL, LEGISLAÇÃO, INSTALAÇÃO, ANTENA TRANSMISSORA DE TELEFONIA CELULAR) ADI 3110 (TP). Número de páginas: 11. Análise: 03/12/2021, MAF. (ARE 1316382 AgR. Órgão julgador: Primeira Turma. Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES. Julgamento: 17/05/2021. Publicação: 26/05/2021)

EMENTA: AGRAVOS INTERNOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. DESCABIMENTO DO RECURSO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NORMAS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES.
1. Segundo dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada (...)”. 2. No exame da ADI 3.110 (Min. EDSON FACHIN, DJ de 10/6/2020), o Plenário desta CORTE julgou inconstitucional lei local que tratava da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009. 3. No julgamento do ARE 929.378 AgR (Min. LUIZ FUX, DJ de 4/9/2020), a Primeira Turma assentou que “a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, e a proteção do patrimônio histórico-cultural local não autorizam os municípios a dispor sobre matérias que a própria Constituição Federal reserva às competências legislativa e material da União”. 4. No mesmo sentido: RE 1.095.733 AgR-quarto, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/1/2021. 5. Agravos Internos aos quais se nega provimento. (RE 981825 AgR-segundo-ED-ED-segundos-EDv-segundos-AgR-segundo,Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 01-06-2021 PUBLIC 02-06-2021).

1. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Inconstitucionalidade de lei municipal que regula a instalação de antenas de telecomunicação a pretexto de disciplinar o uso e a ocupação do solo. 4. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Precedentes. ADI 3.110. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. ARE 1289269 AgR-segundo.

(Órgão julgador: Segunda Turma Relator(a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 31/05/2021 Publicação: 02/06/2021).

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NORMAS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES.
1. Cabem embargos declaratórios para sanar omissão no julgado. 2. No exame da ADI 3110 (Min. EDSON FACHIN, DJ de 10/6/2020), o Plenário desta CORTE julgou inconstitucional lei local que tratava da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009. 3. No julgamento do ARE 929.378 AgR (Min. LUIZ FUX, DJ de 4/9/2020), a Primeira Turma assentou que “a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, e a proteção do patrimônio histórico-cultural local não autorizam os municípios a dispor sobre matérias que a própria Constituição Federal reserva às competências legislativa e material da União”. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, de modo a dar provimento ao agravo interno e ao Recurso Extraordinário da TELCOMP, para julgar inteiramente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade; ficando prejudicados o agravo interno e o recurso extraordinário da Câmara Municipal de São Paulo e de seu Presidente (RE 981825 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-290 DIVULG 10-12-2020 PUBLIC 11-12-2020)

A partir desses precedentes, não é difícil notar que a operação da estação rádio base se submete aos regramentos estabelecidos pela Legislação Federal, tal como deduzido na exordial, de modo que não se sujeita, quanto ao esse tocante, ao licenciamento ambiental do Município de Serra.

Daí porque, não subsistem os autos de infração impugnados.

DISPOSITIVO.

Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais para ANULAR OS Autos de Infração lavrados pela SEMMA n° 006130/2012, bem como a CDA objeto da execução fiscal associada a estes (5000054-05.2018.8.08.0048).

Condeno o embargado ao pagamento das custas processuais, despesas processuais e em honorários advocatícios, estes últimos que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da causa por corresponder ao montante dos autos de infração objeto da controvérsia (proveito econômico), a teor do disposto no inc. I do §3ºº do art. 85 do CPC.

Em observância ao disposto no §5º do art. 85 do CPC, e após ultrapassado o limite de valores previsto no inciso acima mencionado (200 salários-mínimos), os honorários deverão ser calculados observando os percentuais mínimos (8%,5%,3% e 1%) aplicáveis nas demais faixas de valores.

RESOLVO
o mérito da demanda com fulcro no inc. I do art. 487 do CPC.”

Com efeito, a matéria de densidade constitucional aduzida em Embargos à Execução diz respeito à inconstitucionalidade da autuação que amparou a Certidão de Dívida Ativa objeto da lide, pois, na medida em que compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações, não competiria ao Município Recorrente autuar a empresa Recorrida pela instalação e operação de Estação Rádio Base (ERB) sem a devida licença ambiental por considerar que seria atividade potencialmente poluidora.

Nesse sentido, tem-se por pertinente tecer algumas considerações acerca dos limites da atuação Municipal em situações deste jaez.

A propósito da matéria, colhe-se da jurisprudência do
Excelso Supremo Tribunal Federal
a iterativa orientação de que
é inconstitucional lei local que, a pretexto de instituir regras de proteção ambiental ou à saúde, trata de instalação de antenas transmissoras de telefonia celular – Estação Rádio Base [ERB] – por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (artigo 21, inciso XI, e 22, inciso IV, da Constituição Federal)
,
in litteris:

“
EMENTA
: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.

1.
Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption).

2.
Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.

3.

A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras
.

4.

A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente
.

5.
Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule)

6.

É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União
.

7.
Ação direta julgada procedente.”

(
STF
- ADI 3110, Rel. Ministro EDSON FACHIN, Plenário, DJe 10.06.2020).

“
EMENTA
: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ART. 2° DA LEI 5.683/2018, DO MUNICÍPIO DE VALINHOS/SP, QUE DISPÕE SOBRE INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. ESTABELECIMENTO DE LIMITES TERRITORIAIS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 21, XI, E 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

I
- O dispositivo legal impugnado, ao prever que os sistemas transmissores de telefonia não poderão ser instalados nas áreas localizadas até 100 metros de residências, praças, parques, jardins, imóveis integrantes do patrimônio histórico cultural, áreas de preservação permanente, áreas verdes ou áreas destinadas à implantação de sistema de lazer, invadiu competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, nos termos dos arts. 21, XI, e 22, IV, da Carta Política.

II
- Estão incluídos no conceito de telecomunicações, os equipamentos e os meios necessários para transmissão de sinais eletromagnéticos, tais como as antenas de telefonia celular.

III
-
É pacífico o entendimento desta Corte quanto à inconstitucionalidade de normas locais que tenham como objeto matérias de competência legislativa privativa da União. Precedentes
.

IV
-
A competência atribuída aos municípios em matéria de defesa e proteção da saúde não pode sobrepor-se ao interesse mais amplo da União no tocante à formulação de uma política de âmbito nacional para o estabelecimento de regras uniformes, em todo o País, com a finalidade de proteger a saúde de toda população brasileira, bem como quanto à exploração dos serviços de telecomunicações
.

V
– Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 2° da Lei 5.683/2018, do Município de Valinhos/SP”

(
STF
- ADPF 732, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 18/05/2021).

“
EMENTA
: AGRAVOS INTERNOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. DESCABIMENTO DO RECURSO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NORMAS PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE ONDAS ELETROMAGNÉTICAS. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES.

1.
Segundo dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada (...)”.

2.

No exame da ADI 3.110 (Min. EDSON FACHIN, DJ de 10/6/2020), o Plenário desta CORTE julgou inconstitucional lei local que tratava da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009
.

3.

No julgamento do ARE 929.378 AgR (Min. LUIZ FUX, DJ de 4/9/2020), a Primeira Turma assentou que “a promoção do adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, e a proteção do patrimônio histórico-cultural local não autorizam os municípios a dispor sobre matérias que a própria Constituição Federal reserva às competências legislativa e material da União”
.

4.
No mesmo sentido: RE 1.095.733 AgR-quarto, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/1/2021.

5.
Agravos Internos aos quais se nega provimento”

(
STF
- RE 981.825-AgR-segundo-ED-ED-segundos-EDv-segundos-AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 02.06.2021).

Com alicerce no delineado entendimento, destaca-se que a
Corte Constitucional
, em Decisão proferida pelo
Eminente Ministro EDSON FACHIN no RE 1304247/RS (DJe 23/08/2022)
, manteve incólume o Acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que pronunciou a inconstitucionalidade de Lei Municipal que amparou a autuação de Empresa pela instalação e operação de Estação Rádio Base (ERB) sem a devida licença ambiental,
in litteris:

“
No caso, a parte autora ajuizou a presente ação postulando a nulidade do procedimento administrativo relativo ao Auto de Infração nº 120105, que levou à autuação da empresa pelo Município de Porto Alegre, em razão da instalação de Estação Rádio Base (ERB), sem a devida licença de instalação e operação (fls. 42/43). A sentença foi julgada procedente, de acordo com decisão proferida por este Tribunal de Justiça, que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.896/2002, entendendo pela incompetência municipal para legislar sobre matérias relativas a telecomunicações, invadindo matéria de competência da União
.

(...)

Assim sendo, constato que Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do sul, ao concluir pela inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 8.896/02, por invadir
competência
privativa da União para legislar sobre telecomunicações, está em consonância com a jurisprudência recentemente firmada por esta Corte
.

(...)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 932, IV, b, do CPC. Nos termos do art. 85, §11, CPC, majoro em 1⁄4 (um quarto) os honorários fixados na origem (eDOC 1, p. 23), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”

(
STF
- RE 1304247/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 23/08/2022).

De igual modo, decidiu o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7231, em hipótese semelhante ao dos autos,
in verbis:

“
EMENTA:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Itens 10.5 e 10.6 do Anexo I, objeto do art. 4º, §1º, da Lei Estadual nº 6.787/2006, de Alagoas.
Obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de Rede de Transmissão de Sistemas de Telefonia e de Estações Rádio base e Equipamentos de Telefonia Sem Fio no Estado de Alagoas
. 3.
Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e exploração destes serviços. Arts. 21, IX, e 22, IV, da Constituição Federal
. 4. Precedentes do STF. ADI 3.110, Min. Edson Fachin. 5.
Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente
para declarar a inconstitucionalidade dos itens 10.5 e 10.6 do Anexo I, objeto do art. 4º, §1º, da Lei Estadual nº 6.787/2006, de Alagoas, e por arrastamento, dos itens 10.5 e 10.6 do Anexo VI da mesma Lei nº 6.787/2006.”

(
STF
, ADI 7321, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-08-2023 PUBLIC 04-08-2023)

No caso em apreço, constata-se que a
Ação de Execução Fiscal
de origem encontra-se amparada na
CDA nº 8279479/2016
, a qual, por sua vez, faz expressa referência ao

Auto de Infração nº 006.130/2012
,

na qual fora aplicada multa por “instalação e funcionamento de Estação Rádio Base (ERB) contrariando as normas legais e regulamentares”, notadamente por ausência de licenciamento ambiental para instalação de torres de telecomunicações, conforme salientado em Sentença.

Desta feita, infere-se que a Administração Pública Municipal, no intuito de respaldar a penalidade imposta à Recorrida, acabou por firmar a interpretação de que a operação de Estação Rádio Base (ERB) sem a devida licença consistiria, de forma irrestrita, em atividade potencialmente poluidora.

Entretanto, na medida em que compete privativamente à União legislar acerca de telecomunicações, conclui-se, por decorrência lógica, que não competiria ao Município Recorrente, ainda que sob pretexto de proteção à saúde humana e ao meio ambiente, definir que a referida atividade seria potencialmente poluidora, pois, ao assim proceder, acabou por instituir a inadmissibilidade do uso de sistemas transmissores de telefonia celular em manifesta invasão à competência do Ente Federal de disciplinar as regras do setor, na esteira da referenciada diretriz jurisprudencial do
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Em sendo assim, torna-se inevitável reafirmar a invalidade do Auto de Infração e, por conseguinte, a nulidade da CDA que ampara a Ação de Execução Fiscal de origem.

A esta altura, importa consignar que se revela
dispensável a observância da cláusula de reserva de plenário
(artigo 97, da Constituição Federal), seja porque subsiste orientação do
Excelso Supremo Tribunal Federal
acerca da matéria (artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil; e STF – Rcl 19859/PE, Rel. Ministro LUIS ROBERTO BARROSO), seja porque a hipótese versa, em última análise, sobre a aplicação da técnica da
interpretação conforme
, que afasta a submissão da questão ao Órgão Plenário (STF – RE 1314394/DF, Rel. Ministro EDSON FACHIN).

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,

nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.